Tribunal: TJSP
Processo: 0042047-91.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Conflito de Competência – Execução de título extrajudicial fundada em contrato de seguro-saúde - Competência recursal que se define pelo pedido e pela causa de pedir – Incidência da regra inserta no artigo 5o, I.23 da Resolução 623/2013 – Competência da e. Primeira Subseção de Direito Privado – Precedentes deste Colendo Grupo Especial – Conflito procedente, para reconhecer a competência da

Ementa:
Conflito de Competência – Execução de título extrajudicial fundada em contrato de seguro-saúde - Competência recursal que se define pelo pedido e pela causa de pedir – Incidência da regra inserta no artigo 5o, I.23 da Resolução 623/2013 – Competência da e. Primeira Subseção de Direito Privado – Precedentes deste Colendo Grupo Especial – Conflito procedente, para reconhecer a competência da e. 4a Câmara de Direito Privado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001463
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível
no 0042047-91.2020.8.26.0000, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que é
apelante MOACIR RABELO DE ARRUDA JUNIOR REPRESENTACOES LTDA
e Suscitante 15a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, é apelado BRADESCO
SAÚDE S/A e Suscitado 4a CAMARA DE DIREITO PRIVADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Grupo Especial da Seção
do Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Julgaram procedente o conflito, para reconhecer a competência da e. 4o Câmara
de Direito Privado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA, CORREIA LIMA,
COSTA NETTO, J. B. FRANCO DE GODOI, GOMES VARJÃO, MARCONDES
D'ANGELO E ARALDO TELLES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0042047-91.2020.8.26.0000 -Voto no 44249
2
Conflito de competência no 0042047-91.2020.8.26.0000 – Voto no 44249
Comarca: Campo Limpo Paulista (1a Vara proc. no 1000710-22.2018.8.26.0115)
Suscitante: 15a Câmara de Direito Privado
Suscitado (s): 4a Câmara Direito Privado
Interessado: Bradesco Saúde S.A. e outro
Natureza da ação: Execução de título extrajudicial
EMENTA: Conflito de Competência
Execução de
título extrajudicial fundada em contrato de seguro-saúde
- Competência recursal que se define pelo pedido e pela
causa de pedir Incidência da regra inserta no artigo 5o,
I.23 da Resolução 623/2013
Competência da e.
Primeira Subseção de Direito Privado
Precedentes
deste Colendo Grupo Especial
Conflito procedente,
para reconhecer a competência da e. 4a Câmara de
Direito Privado.
Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo i. Relator da
apelação n. 1000710-22.2018.8.26.0115, Desembargador Elói Estevão Troly.
O suscitante argumenta, em síntese, que a competência para o
julgamento das ações de execução de título extrajudicial fundadas em contrato
de seguro-saúde é da e. 1a Subseção de Direito Privado, nos termos do art. 5o,
I.23, da Resolução 623/2013.
Examinados os autos constata-se serem pertinentes à apelação
interposta por Moacir Rabelo de Arruda Junior Representações S/C Ltda em
face da sentença que rejeitou os embargos à execução por ele opostos.
Nesta instância, foram os autos inicialmente distribuídos ao i. Des.
Maia da Cunha, que tinha assento na e. 4a Câmara de Direito Privado, a qual
deliberou não conhecer do apelo, determinando a redistribuição a qualquer das
Câmaras integrantes da e. Segunda Subseção de Direito Privado, por se cuidar
de execução de título extrajudicial (fls. 118/121).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0042047-91.2020.8.26.0000 -Voto no 44249
3
De seu turno, a e. 15a Câmara de Direito Privado suscitou conflito
de competência, nos termos acima referidos (fls. 135/138).
Esse o relatório necessário à solução do incidente.
No caso em tela, como bem apreendido pelo eminente Des. Elói
Estevão Troly, cuida-se de embargos à execução de título extrajudicial fundada
em contrato de seguro-saúde.
É certo que a Resolução no 623/2013, que define as competências
das Seções desta E. Corte e das Subseções de Direito Privado, estabeleceu
exceções à regra do art. 5o II.3, que atribui à Segunda Subseção de Direito
Privado a competência para o julgamento das causas envolvendo insolvência
civil e execuções singulares fundadas em título extrajudicial (v.g. ações e
execuções relativas a seguro habitacional, seguro-saúde ou contrato inominado
de plano de saúde, que se inserem na cédula de competência da 1a Subseção de
Direito Privado
cf. art. 5o, I.23; ações e execuções oriundas de contrato de
alienação fiduciária em garantia, relativas a honorários de profissionais liberais,
à locação de bem móvel ou imóvel e referentes a seguros de vida e acidentes
pessoais, que são da competência da e. 3a Subseção de Direito Privado, nos
termos do art. 5o, III.3, III.5. III.6 e III.8).
Assim, no caso, prevalece a regra inserta no artigo 5o, I.23, que
constitui exceção à norma que atribui à e. Segunda Subseção de Direito Privado
a competência para o julgamento de execuções fundadas em títulos executivos
extrajudiciais.
Segundo o preconizado pelo i. Ministro Cezar Peluso:
“É coisa velha, que, entre nós, a competência recursal se define e firma pelos
termos da pretensão, considerada esta como somatória da causa de pedir e do
pedido, ainda que haja reconvenção, ou ação contrária, ou tenha o réu argüido
fatos ou circunstâncias capazes de modificar a mesma competência” (JTJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0042047-91.2020.8.26.0000 -Voto no 44249
4
190/274).
De conseguinte, a competência para conhecer e julgar o apelo é da
e. 4a Câmara de Direito Privado, a teor do previsto no artigo 5o, I.23, da
Resolução no 623/2013.
Nesse sentido a firme jurisprudência deste E. Grupo Especial:
Conflito de competência. Execução de título extrajudicial embasada em
contrato de seguro saúde. Competência atribuída às Câmaras que integram a
Subseção de Direito Privado I desta Corte. Conflito procedente, declarada a
competência Câmara suscitada.
(Conflito de competência 0006965-96.2020.8.26.0000 Rel. Des. Araldo Telles -
Grupo Especial da Seção do Direito Privado j. 03/03/2020)
Compete preferencialmente às Câmaras integrantes da Subseção I de Direito
Privado (1a a 10a) o julgamento dos recursos interpostos em execuções fundadas
em contrato de seguro-saúde. Exegese do art. 5o, item I.23, da Resolução no
623/13 desta E. Corte. Conflito de competência procedente, para declarar
competente a 8a Câmara de Direito Privado.
(Conflito de competência 0031205-86.2019.8.26.0000 Rel. Des. Gomes Varjão
- Grupo Especial da Seção do Direito Privado j. 28/08/2019)
Ante o exposto e por este voto se propõe o acolhimento do conflito,
afirmando-se competente para o julgamento do recurso a egrégia 4a Câmara de
Direito Privado.
É como voto.
A. C. Mathias Coltro
Relator